Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719304-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMUEL PAULINO DA SILVA AGRAVADO: ELENY DA MOTA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão, tendo em vista que a gratuidade de justiça fora indeferida pela decisão ID 26644975 não impugnada oportunamente pelo agravante. Brasília, DF, 3 de agosto de 2021 12:22:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador